Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704157-41.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA RECORRIDO: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO MENSAL SÓCIO. PRÓ-LABORE. CRÉDITOS VENCIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. RENÚNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 1. Afigura-se a legitimidade passiva de sociedade empresária composta por várias pessoas jurídicas distintas, sendo responsável pelas dívidas porventura existentes perante os sócios. 2. Na hipótese da pretensão de débitos de sócio de empresa, o Código Civil não traz prazo de prescrição, motivo pelo qual em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. Estando demonstrado nos autos que há previsão contratual de remuneração mensal do sócio por meio de pró-labore, o qual foi registrado em Assembleia Geral Extraordinária, a qual consignou, ainda, a inadimplência e o valor total a ser pago, o sócio faz jus ao recebimento de seus créditos vencidos. 4. Demais disso, ausentes no acervo probatório dos autos qualquer circunstância que demonstre a compensação dos débitos, renúncia ou cessão da remuneração, merece ser mantida a condenação de pagamento da remuneração em atraso. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18 do Código de Processo Civil e 113, inciso II, do Código Civil, afirmando que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, asseverando que, se o valor pleiteado advém de dívida líquida prevista em instrumento particular (ata de assembleia realizada em abril de 2016), não se aplica ao caso em comento a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, mas sim o prazo quinquenal, nos termos do inciso I do §5° do artigo 206 do aludido Códex. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que não há nos autos qualquer prova que ratifique os valores que embasam a cobrança de pró-labore referente aos meses de maio de 2016 a maio de 2017. Articula que a providência de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e à extensão do direito vindicado incumbia ao recorrido. Acrescenta que não tendo o recorrido logrado êxito em comprovar a veracidade dos valores alocados em sua planilha unilateral, deveria essa parte do pedido ter sido julgada improcedente; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028